Tribunal: TJBA
Processo: 8010130-85.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010130-85.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THIAGO DA SILVA BRITO Advogado(s): KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE A DECISÃO DE BLOQUEIO RENAJUD E SUA EFETIVAÇÃO SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiros opostos em face de execução movida contra André Ricardo Araujo Ribeiro, que declarou a ineficácia da alienação do veículo HONDA/PCX 150 DLX, placa PKJ-5331, manteve a restrição RENAJUD e condenou o embargante por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alienação do veículo, formalizada em 17/09/2019 — 14 dias após a decisão de bloqueio via RENAJUD proferida em 03/09/2019 e antes de sua efetivação sistêmica em 25/09/2019 —, configura fraude à execução, à luz da Súmula 375 do STJ e do art. 792, II, do CPC; e (ii) saber se o ajuizamento dos embargos de terceiro nas circunstâncias dos autos caracteriza litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A Súmula 375 do STJ admite o reconhecimento da fraude à execução mediante prova de má-fé do terceiro adquirente, independentemente do registro da penhora. No caso, a má-fé decorre de elementos objetivos: a alienação ocorreu apenas 14 dias após a decisão de bloqueio, quando já havia execução de valor superior a R$100.000,00 ajuizada desde 2017, com citação do executado em 2018 — circunstâncias verificáveis mediante simples consulta pública ao sistema de processos eletrônicos. 4. O adquirente não comprovou o pagamento do preço nem demonstrou ter verificado a situação jurídica do vendedor, tampouco provou que o executado possuía outros bens livres e desembaraçados suficientes para satisfazer o crédito, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 792, §2º, do CPC. 5. A condenação por litigância de má-fé é devida. O embargante afirmou ter agido com diligência sem apresentar prova correspondente, o que configura alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). A utilização dos embargos de terceiro para validar negócio celebrado em circunstâncias objetivamente fraudulentas enquadra-se no art. 80, III, do CPC. A gratuidade de justiça não afasta a penalidade, nos termos do art. 98, §4º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC). Tese de julgamento: "1. A alienação de bem realizada no intervalo entre a decisão judicial de bloqueio via RENAJUD e sua efetivação sistêmica, quando já existente execução de elevado valor com citação prévia do executado, afasta a boa-fé objetiva do adquirente e configura fraude à execução, nos termos do art. 792, II, do CPC, independentemente do registro formal da penhora. 2. O ajuizamento de embargos de terceiro para validar negócio jurídico celebrado em circunstâncias objetivamente fraudulentas, sem prova da diligência alegada, caracteriza litigância de má-fé (art. 80, II e III, do CPC)." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e III; 81; 85, §§2º e 11; 98, §§3º e 4º; 487, I; 792, II e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010130-85.2019.8.05.0080, sendo Apelante Thiago da Silva Brito e Apelado Banco do Nordeste do Brasil S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator